Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO PENAL DA AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE MANTIDA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática da contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra segura e coesa da vítima apresenta especial relevo e é apta a amparar a condenação do réu.
2. Absolve-se o apelante do crime de ameaça quando as palavras por ele proferidas não causaram na vítima temor real de sofrer mal injusto e grave.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Evidenciado nos autos que o delito foi praticado por sentimento de posse e de ciúmes, a conduta típica é ainda mais reprovável e autoriza a exasperação da pena intermediária em virtude da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, “a”, do Código Penal.
6. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional.
7. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
8. Recurso parcialmente provido.